Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602813-68.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VICTORIA PEDRO CORREA DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VICTORIA PEDRO CORREA DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602813-68.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por VICTORIA PEDRO CORREA,
CPF: 066.657.629-71, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 VICTORIA PEDRO CORREA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
VICTORIA PEDRO CORREA (REQUERENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72779
16
18/03/2020 08:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 55.972

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602813-68.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VICTORIA PEDRO CORREA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: VICTORIA PEDRO CORREA
- OAB/PR58101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPUTADA FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO VALOR DE R$ 821,45 SEM
COMPROVANTE DE CESSÃO/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FEFC. NATUREZA PÚBLICA DO GASTO. FISCALIZAÇÃO
COMPROMETIDA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas final é de natureza formal,
que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto permitiu ao
Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira do
prestador.
2. A extrapolação do prazo de 72 horas para o envio de relatórios financeiros
de campanha configura irregularidade de natureza formal, ressalvada a
hipótese - não configurada nos autos - de frustação da fiscalização da
movimentação financeira.
3. A omissão de despesa com locação/cessão de veículos, constatada a partir
dos valores despendidos e declarados com combustíveis, configura falha
grave, que compromete a aferição da regularidade das contas, mormente
diante do pagamento da despesa com recursos do FEFC.
4. Ainda que o percentual tenha atingido 5,3% dos recursos do FEFC, a fonte
pública da receita impõe um maior rigor na fiscalização, o que afasta a
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Num. 7277916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:15:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808150618500000006874692
Número do documento: 20031808150618500000006874692

5. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 16/03/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por VICTORIA PEDRO
, candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018.
CORREA
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 30.285,00 a título de
receita, sendo R$ 10.000,00 provenientes do Fundo Partidário, R$ 15.350,00 de
receitas do FEFC (R$ 3.350,00 doado por outro candidato e R$ 12.000,00 pelo Partido
Político) e R$ 4.935,00 proveniente de recursos de pessoas físicas (id. 4301116).
Conforme relatado pelo e.
,
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
relator originário, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou como
remanescentes as seguintes irregularidades: i) atraso na entrega da prestação de
contas final e dos relatórios de financiamento de campanha; ii) doações recebidas e
gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época; iii) identificação de transferência financeira
realizada entre contas bancárias de natureza distintas; e iv) realização de despesas
com combustíveis, no valor de R$ 821,45, sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos ou publicidade com carro de som.
No mais adoto o relatório do e. relator.

II – VOTO
Em seu voto, o e.
ressaltou
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
que o atraso na entrega da prestação de contas final e dos relatórios de financiamento
de campanha, bem como as doações recebidas e gastos realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
são consideradas como falhas formais, que não comprometem a análise das contas.
Num. 7277916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:15:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808150618500000006874692
Número do documento: 20031808150618500000006874692

Além disso, quanto à identificação de transferência financeira entre contas
distintas, consignou que se tratou de lançamento equivocado de eventual transferência
de valores no SPCE, cuja correspondência inexiste nos extratos bancários, que não
comprometeu a análise das contas, sendo suficiente o apontamento de ressalva.
Tive a honra de acompanhar o e. relator nesses primeiros três pontos, mas
divergi, respeitosamente, no tocante à realização de despesas com combustíveis, no
valor de R$ 821,45, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som.
No entendimento do e. relator, a despeito da gravidade do vício, seu
montante de R$ 821,45, que corresponde a 5,3% dos recursos do FEFC, autorizaria a
aprovação das contas com ressalvas em função do percentual não elevado das
despesas irregulares.
No entanto, a meu ver, embora a irregularidade em relação às despesas
com combustíveis tenha atingido apenas 5,3% das despesas do FEFC, a natureza dos
recursos públicos envolvidos expõe a gravidade da conduta e impõe a desaprovação
das contas.
Com efeito, nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de
registro dos veículos utilizados em campanha, inferida a partir da existência de gastos
com combustíveis, implica irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto
teria sido efetivado à margem da conta bancária de campanha e a eventual cessão
gratuita não registrada, ainda que não envolva movimentação financeira, não permite
conhecer o doador.
Assim, tal hipótese não admite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade por absoluta carência de balizas, dado que não se
conhece a magnitude da despesa ou da receita estimável com veículos, não se
podendo utilizar, para tal mister, o gasto com os combustíveis. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. USO DE RECURSOS
PRÓPRIOS. PATRIMÔNIO DECLARADO ZERADO. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL RECEBIDA DE OUTRO CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE REGISTRO. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM
REGISTRO DE VEÍCULOS LOCADOS OU CEDIDOS. GASTOS
COM PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE RECIBO. CONTRATO
ASSINADO. PAGAMENTO MEDIANTE CHEQUE. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
3. A falta de registro dos veículos utilizados em campanha,
inferida a partir da existência de gastos com combustíveis,
implica irregularidade de natureza grave, visto que o
eventual gasto teria sido efetivado à margem da conta
bancária de campanha, e a eventual cessão gratuita não
Num. 7277916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:15:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808150618500000006874692
Número do documento: 20031808150618500000006874692

registrada, ainda que não envolva movimentação financeira,
não permite conhecer o doador. Hipótese que não admite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade por absoluta carência de balizas, dado que não
se conhece a magnitude da despesa ou da receita estimável
com veículos, não se podendo utilizar para tal mister o gasto
com os combustíveis. Precedentes.
4. No que tange às eleições 2018, a comprovação de gastos com
pessoa física por meio de contrato assinado, acompanhado de
prova do pagamento mediante cheque ou transferência
eletrônica, não configura qualquer irregularidade, não se
justificando a determinação de recolhimento dos valores pela
falta do recibo. Precedentes.
5. Contas desaprovadas.
(TRE-PR PC 0603076-03.2018.6.16.0000 Relator Dr. Jean Carlo
Leeck, julgado em 11/09/2019)

Além disso, não se pode ignorar que o gasto com combustível foi pago com
recursos do FEFC.
Como cediço, o uso de recursos públicos, sejam oriundos do fundo
partidário ou do fundo eleitoral (FEFC), visa coibir o aporte ilícito de recursos em
campanhas eleitorais. Todavia, o gasto sem comprovação, ou comprovado de forma
inidônea, de tal recurso, inviabiliza os objetivos da reforma eleitoral, que são a
transparência e a lisura da campanha.
A preocupação com o uso de tais recursos é, inclusive, observada na
legislação eleitoral. Com tal intuito, a Res.-TSE 23.553/2017 preconiza, no art. 19, § 7º,
que “o emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 5º e 6º deste artigo sujeitará os responsáveis e
beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das demais
”.
cominações legais cabíveis
De fato, a ausência de comprovação correta na destinação de tais recursos
enseja a desaprovação das contas. Isso porque o uso do dinheiro público para
campanha deve ser plenamente demonstrado, o que não ocorreu no caso, em que
frustrado o atendimento à finalidade da norma, que é a exata identificação da
destinação dos recursos.
Ainda, de acordo com o art. 82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017, “verificada
a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao
Num. 7277916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:15:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808150618500000006874692
Número do documento: 20031808150618500000006874692

Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual ou municipal da
”.
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança
Nesse sentido, uma vez que se tratam de recursos públicos, sua devolução
ao Tesouro Nacional é obrigatória, razão pela qual há a necessidade de determinar à
prestadora que recolha os R$ 821,45 advindos do FEFC, já que não houve
comprovação idônea de despesas.
Pelo exposto, verifica-se que, a despeito das irregularidades iniciais
apontadas autorizarem a aposição de ressalvas, a existência de despesas com
combustíveis sem comprovação do registro de locação, cessões de carro de som e
publicidade com carros de som é irregularidade grave que compromete a confiabilidade
das contas, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe, nos termos do art.
77, III da Res.-TSE 23.553/2017.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas comprometem a
regularidade das contas, acolho o parecer da PROCURADORIA REGIONAL
e voto no sentido de
as contas relativas às eleições de 2018
ELEITORAL
desaprovar
apresentadas por Victoria Pedro Correa, determinando o recolhimento de R$ 821,45 ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

VOTO VENCIDO

RELATÓRIO

VICTORIA PEDRO CORREA, candidata ao cargo de Deputada Federal nas
eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências apontando uma série de Irregularidades indicando
a necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 3124366).
Num. 7277916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:15:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808150618500000006874692
Número do documento: 20031808150618500000006874692

Intimada, a candidata, após o transcurso do prazo, juntou prestação de
contas final retificadora (id. 3253016 e ss.) e manifestação de id. 3259266 e
documentos, a fim de atender as diligências.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas (id. 3844816).
Devidamente intimada para se manifestar, a candidata solicitou dilação do
prazo (id. 3932116), que foi deferido (id. 3941916), oportunidade que foram
apresentados manifestação e documentos de id. 4018716 e ss.), bem como prestação
de contas final retificadora de id. 4300916 e ss.
Ao final das análises, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu
parecer conclusivo opinando pela aprovação com ressalva das contas da candidata (id.
5960416).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pela
desaprovação da contas (id. 6129116).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas final se deu de forma
intempestiva e, após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 30.285,00 a título de
receita sendo, destes, R$ 10.000,00 provenientes do Fundo Partidário, R$ 15.350,00 de
receitas do FEFC (sendo R$ 3.350,00 doado por outro candidato e R$ 12.000,00 pelo
Partido Político) e R$ 4.935,00 proveniente de recursos de pessoas físicas (id.
4301116).
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: i) atraso na entrega da prestação de contas final e dos
relatórios de financiamento de campanha; ii) doações recebidas e gastos realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época; iii) identificação de transferência financeira realizada entre contas
bancárias de natureza distintas; e iv) realização de despesas com combustíveis, no
valor de R$ 821,45, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som.
Num. 7277916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:15:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808150618500000006874692
Número do documento: 20031808150618500000006874692

De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “ i e ii” ésão consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalvas.
Passo a analisar as demais irregularidades apontadas.
iii) Identificação de transferência financeira realizada entre contas
bancárias de natureza distintas:
Apontado pelo setor técnico (item 12.1 do id. 5960416) a realização de
transferências financeiras entre contas bancárias de natureza distinta registradas na
prestação de contas em exame, em desconformidade com o previsto no artigo 11, da
Resolução TSE 23.553, conforme quadro a seguir:
De acordo com o artigo 11, §§ 1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017
é necessário que os candidatos abram contas específicas para a movimentação de
recursos do FEFC e do FP bem como a de “outros recursos”, para evitar a mistura entre
recursos públicos e privados.
Contudo, da análise dos extratos bancários, não se verificou as referidas
transações, ou qualquer movimentação de origens distintas entre as contas bancárias
da candidata. Em verdade, a candidata apenas lançou equivocadamente a informação
no sistema SPCE, não existindo, no presente caso, a transferência financeira entre
contas bancárias de natureza distinta.
Isso porque, o extrato bancário da conta nº 61825-0 “outros recursos”
(terceiro link do id. 4301016) indica que as únicas receitas que ingressaram na conta
foram recursos privados.
Logo, o lançamento equivocado de eventual transferência de valores no
SPCE, cuja correspondência inexiste nos extratos bancários, não comprometeu a
análise das contas, sendo suficiente o apontamento de ressalva.

iv) Realização de despesas com combustíveis, no valor de R$ 821,45,
sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade
com carro de som:
Apontado pelo setor técnico, no primeiro relatório conclusivo de id. 3844816
(item 5.1), e também no parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral (id. 6129116), a
existência de despesa com combustível sem o correspondente registro de locação,
cessão de veículo ou publicidade com caro de som.
Consta do relatório Demonstrativo de Receitas e Despesas – DRD, a
indicação de gasto com “combustíveis e lubrificantes” no valor total de R$ 821,45 -
Num. 7277916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:15:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808150618500000006874692
Número do documento: 20031808150618500000006874692

pagos com recursos provenientes da conta “FEFC”, que correspondem a 5,3% do valor
total de despesas.
Nesse ponto, ressalto que a doação estimável em dinheiro, quando se trata
de bens, deve ter a comprovação de que o bem integra o patrimônio do doador ou que
constitua produto de seu próprio serviço ou de suas atividades econômicas, sob pena
de contrariar o disposto nos artigos 27 e 61 da Resolução TSE nº 23.553/2017, de
seguinte teor:
Art. 27. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.
§ 1º Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral
quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura.
(...)
Art. 61. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do doador ou
instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade do doador
pessoa física em favor de candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio
ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido
político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante
a comprovação dos preços habitualmente praticados pelo doador e a sua adequação aos
praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será
aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Acerca de tal inconsistência, a prestadora não se manifestou e, em
consulta ao processo de registro de candidatura (RCAND nº0601572-59), foi juntado
declaração de que ela não possui bens em seu nome (id. 36944 do Rcand).
Nesse ponto, observo que a realização de despesas com combustíveis e
lubrificantes sem o correspondente gasto com locação ou cessão do veículos, é fato
que configura omissão de despesa e faz presumir a omissão de receitas ou a circulação
de recursos fora da conta bancária.
Num. 7277916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:15:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808150618500000006874692
Número do documento: 20031808150618500000006874692

Sobre tal irregularidade, é posicionamento jurisprudencial consolidado que
"a omissão de despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores
despendidos com combustível, configura irregularidade grave e insanável, apta a
ensejar a rejeição das contas do candidato" (AgR-REspe n° 383-14, rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJE de 20.2.2015).
Desse modo, embora tal vício seja grave, ele atinge 5,3% dos recursos do
FEFC, corresponde a R$ 821,45, autorizando a aprovação com ressalvas das contas,
em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme já decidido
pelo C. TSE e por esta C. Corte Eleitoral, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2010. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL. REJEIÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VALORES QUE NÃO TRANSITARAM NA CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DAS PREMISSAS FÁTICAS.
VALOR IRRISÓRIO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sendo irrisório o percentual das falhas constatadas, que representaram 2,44% do
total de recursos arrecadados, e diante da ausência de reconhecimento de má-fé da
candidata pelo Tribunal Regional, devem incidir ao caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
2. Manutenção da decisão agravada que reformou a decisão/regional para aprovar as
contas com ressalvas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgR-Al n. 767744, de 01.10.2013, Min.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível a
aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem
montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo candidato - seja do ponto
de vista absoluto, seja do ponto de vista relativo e em termos percentuais - e desde
.
que não esteja evidenciada a má-fé
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a jurisprudência do
TSE tem admitido a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em
percentuais de até 5% em campanhas mais expressivas - o que corresponde a altas
somas de dinheiro -, afigura-se viável a aprovação das contas com ressalvas na espécie,
em que se trata de valor diminuto em termos absolutos e haja vista a ausência de má-fé
ou dolo por parte da candidata. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 27409, Acórdão, Relator(a) Min. ADMAR GONZAGA,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 10/11/2017).
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2015. LEI Nº 9.096/1995. RES. TSE Nº 23.432/14. IMPROPRIEDADES NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
VALORES ÍNFIMOS. INCONSISTÊNCIA QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS
Num. 7277916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:15:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808150618500000006874692
Número do documento: 20031808150618500000006874692

CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS SEM DETRMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO ERÁRIO.
1. A irregularidade apontada, não obstante estar atrelada ao manejo de recursos oriundos
do Fundo Partidário, não impediu nem comprometeu a análise e fiscalização das contas
por esta Justiça especializada.
2. Os valores apontados como irregulares totalizam R$ 2.627,64 (dois mil
seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), o que representa
percentual aproximado de 0,6% do total movimentado pelo partido no exercício de
2015 (R$ 418.797,00).
3. Nessas condições, é de se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, e aprovar as contas com ressalvas.
4. As despesas foram comprovadas por meio de notas fiscais e comprovantes de
pagamento de f. 24/39, evidenciando-se tão somente uma impropriedade formal, qual
seja, a não contabilização de tais despesas (realizadas no final de 2014) no
demonstrativo de "obrigações a pagar" da prestação de contas referente ao exercício
financeiro de 2014.
5. Aprovação das contas com ressalvas, sem determinação de devolução de valores ao
erário.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 14110, ACÓRDÃO n 53239 de 31/07/2017, Relator(a)
LUIZ TARO OYAMA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 04/08/2017).

v) divergências entre os dados dos fornecedores constantes da
prestação de contas e as informações da base de dados da SRFB:
Apontado pelo setor técnico, no primeiro relatório conclusivo de id. 3844816
(item 5.2), e também no parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral (id. 6129116), a
existência de divergência entre dados do fornecedor ARMARINHOS MARISOL,
constante da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas de campanha é mapear
todos os recursos e receitas arrecadadas em uma campanha eleitoral, assim como as
despesas efetuadas para esse fim, com vistas a empregar o maior grau de
transparência possível à campanha eleitoral em foco, bem como proporcionar um
controle por parte da Justiça Eleitoral.
Segundo o parecer técnico, o CNPJ fornecido (30.047.709/0001-03) se
refere à empresa K. REGINA BOLETTI - ARMARINHO, e não à empresa
ARMARINHOS MARISOL, conforme indicado na prestação de contas.
Sobre a irregularidade, a candidata apresentou esclarecimentos, afirmando
tratar-se de erro formal, indicando que “K. REGINA BOLETTI – ARMARINHO” é o nome
empresarial, enquanto que “ARMARINHOS MARISOL” é o nome fantasia (fls. 02, do id.
4018716).
Num. 7277916 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:15:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808150618500000006874692
Número do documento: 20031808150618500000006874692

Por se tratarem da mesma empresa, não há irregularidade neste ponto.
Portanto, por entender que as irregularidades existentes não
comprometeram a apreciação da prestação de contas, na esteira do parecer técnico da
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, a aprovação com ressalvas é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e voto no sentido de se aprovar
com ressalvas as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por VICTORIA
PEDRO CORREA.
É o voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602813-68.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - REDATOR
DESIGNADO: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: VICTORIA PEDRO
CORREA - Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Redator
Designado, Roberto Ribas Tavarnaro. Vencidos o Relator e o Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 16.03.2020.
Num. 7277916 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:15:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808150618500000006874692
Número do documento: 20031808150618500000006874692